Tribunal: TJBA
Processo: 8106813-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106813-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUSLENE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS MOREIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA TARDIAMENTE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8106813-62.2021.8.05.0001
, tendo como apelante
JUSLENE SANTOS DA SILVA
e apelado

HAPVIDA ASSISTENCIA
MÉDICA
LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de
Sessões
, na data
registrada
pelo
sistema

processual

eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR